Tribunal: TJMT
Processo: 1002103-49.2020.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002103-49.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE - CNPJ: 17.683.906/0001-50 (APELANTE), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), IRACI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 362.024.441-34 (APELADO), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE - CNPJ: 17.683.906/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO PARTICULAR CONDUZIDO POR SERVIDOR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – ATO COMISSIVO, NEXO CAUSAL E DANO EVIDENCIADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À luz do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, as Pessoas Jurídicas de Direito Público respondem objetivamente por eventuais danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração pública.

2. Evidenciados os requisitos da responsabilidade objetiva na hipótese, e não havendo nenhuma excludente a eximir a Administração Pública do dever de indenizar, o Município deve responder pelos danos causados pela enfermeira no exercício de suas funções, ainda que em desvio de atribuição (transporte de bolsas de sangue).

3. Conforme dispõe o artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2°, do mesmo artigo.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, nos autos de n.° 1002103-49.2020.911.0011, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 210774808):

“
Vistos, etc.

Trata-se de petição nominada como “AÇÃO INDENIZATÓRIA”, proposta por IRACI RODRIGUES DA SILVA, em face do MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE-MT e do FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE, todos devidamente qualificados.

Narra a inicial, em apartada síntese, que na data de 07/11/2019, quando estava saindo do Hospital Samuel Greve, “Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve”, após uma consulta, ainda na rampa do hospital, foi surpreendida por um veículo, Toyota/Eitos SD placa FIZ 3482, cor prata, o qual, subitamente lhe atropelou.

Relata que o atropelamento em questão, ocorrido nas dependências do supramencionado hospital, e ainda, tendo como responsável, funcionária do mesmo, foi responsável por escoriações no joelho, palma da mão, cotovelo e uma forte pancada no braço direito da Autora.

Decisão de id. 41831650, recebeu a ação e indeferiu a inversão do ônus da prova.

Tentada a conciliação esta restou infrutífera, conforme id. 48161970.

A parte requerida Hospital foi devidamente citada, momento que apresentou contestação em id. 49322387, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva.

Impugnação em id. 50080086.

Contestação pelo Município em id. 50451352, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e justiça gratuita.

Impugnação em id. 51315956.

Audiência de instrução foi realizada em id. 80568899, 87522321 e 111310210.

Laudo pericial juntado em id. 93625105.

Alegações pela parte autora em id. 112334862, pelo Hospital em id. 113358184, e o Município deixou transcorrer o prazo.

Estas eram as informações relevantes, estando o processo concluso.

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

Da ilegitimidade processual da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE.

Diante dos fatos narrados, verifico que assiste razão eis que o hospital é responsabilidade do Município, o qual já se encontra no polo passivo da demanda.

Diante do relatado, merece prosperar a preliminar arguida, momento em que a
ACOLHO
a preliminar arguida e determino a retirada do polo passivo da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE.

Da Justiça gratuita deferida.

Em que pese o requerido Município ter contestado, este não trouxe provas de suas alegações. E as provas trazidas pela parte autora estão de acordo com o seu pedido.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Da ilegitimidade processual do MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE-MT

Este não merece guarida, visto que a enfermeira que causou o acidente, trabalha para o Município, e estava em serviço, assim a parte requerida detêm responsabilidade pelos atos cometidos pelos seus servidores.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Não havendo outras matérias de ordem processual a enfrentar, passa-se à análise do mérito da causa.

Do Mérito

Trata-se de ação indenizatória, em que a requerente objetiva a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais, pagamento de indenização pelos danos materiais, pagamento de pensão à autora, nos termos do art. 950 do Código Civil, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo.

Pois bem.

De acordo com art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Complementando o referido dispositivo, assim dispõe o art. 927 do Código Civil: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Portanto, tratando-se de situação que envolva responsabilidade civil, imprescindível a observância de seus requisitos para que se conclua no sentido da existência ou não do dever de indenizar por parte do requerido.

Do Dano Moral

Assim, que haja o dever de indenizar, os elementos da responsabilidade civil: a conduta, o nexo de causalidade e o dano, deverão se mostrar evidentes.

Na inicial a parte autora narrou o seguinte:

“A Sr. IRACI RODRIGUES DA SILVA, ora Autora, na data de 07/11/2019, quando estava saindo do Hospital Samuel Greve, “Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve”, após uma consulta, ainda na rampa do hospital, foi surpreendida por um veículo, Toyota/Eitos SD placa FIZ 3482, cor prata. O qual, subitamente lhe atropelou, atingindo-lhe na coluna, levando-a a uma queda brusca, que posteriormente mostrou-se nociva à sua saúde. O atropelamento em questão, ocorrido nas dependências do supramencionado hospital, e ainda, tendo como responsável, funcionária do mesmo, foi responsável por escoriações no joelho, palma da mão, cotovelo e uma forte pancada no braço direito da Autora. Sendo que segue agravando o quadro de saúde da mesma em virtude de dito atropelamento nas dependências da supramencionada instituição. No momento da batida, a SRA. VALDELICE MARIA DA SILVA, servidora do hospital (enfermeira), socorreu a Autora, como seria de se esperar. Urge ressaltar que a Autora necessitou utilizar cadeira de rodas por alguns dias, ante o choque e as lesões acarretadas pelo episódio. E hodiernamente, em que pese não mais necessitar de cadeira de rodas para se locomover, segue sentindo muitas dores em algumas regiões de seu corpo”.

Com relação à conduta, que tanto pode ser positiva ou negativa, consistindo a primeira na prática de um comportamento ativo, positivo, sendo a segunda uma atuação omissiva ou negativa, apta a ensejar o dano, resta de maneira clara que a conduta do requerido foi apta a produzir o evento danoso, sendo certo reconhecer a existência da culpa (
stricto sensu
) por parte do agente, senão vejamos.

O requerido tem o dever de fornecer os meios necessários para cumprimento dos deveres de seus servidores e conforme relatado pela Sra. Andreia em seu depoimento está relatou que estava em horário de serviço e havia saído para levar bolsas de sangue, e estava retornando.

Relatou ainda em seu depoimento que os requeridos não fornecem veículo para este translado, sendo que muitas vezes os servidores utilizam seus veículos particulares para realizarem serviços em prol do Hospital.

Com relação ao nexo de causalidade, diz respeito à relação da conduta do agente ao resultado verificado, pode-se afirmar que se trata de uma relação de causa e efeito, sem o qual o resultado danoso não pode ser atribuído ao agente.

Independente da teoria adotada, quais sejam, teoria da equivalência de condições, teoria da causalidade adequada e teoria da causalidade direta ou imediata, há o liame entre a conduta imprudente do requerido com o acidente e suas consequências.

Por fim, como último elemento necessário à configurar o dever de indenizar, encontra-se o dano/resultado, sendo certo que este encontra-se devidamente comprovado nos autos.

O requerido não conseguiu afastar a obrigatoriedade de indenizar, pois restou comprovado, inclusive com relato da própria servidora que estava envolvida no acidente, a qual informou que causou o acidente, e relatando como procedeu no caso.

Carlos Roberto Gonçalves define:

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil / Carlos Roberto Gonçalves. – 12. ed. – São Paulo: Saraiva, 2017. p. 446).

Sobre o assunto, do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim, conclui-se que houve ato ilícito por parte dos requeridos (art. 186 do Código Civil), devendo, por isso, ser obrigado a repará-lo (art. 927 do CPC).

Na fixação do
quantum
é necessário analisar a repercussão que o fato gerou e a situação econômica das partes. Não há critério científico a ser seguido para fixação do valor da indenização por danos morais, devendo ser analisado caso a caso. Contudo esta indenização não poderá servir de escopo para um enriquecimento indevido daquele que a requer, nem ser insuficiente para dirimir a dor sofrida pela parte autora.

Assim, a indenização por dano moral deve ser fixada no montante de R$ 30.000,00, considerando a situação econômica de vítima e causador do dano, e caso concreto.

Do Dano Material

Com relação aos danos materiais, verifico que cabem aos autos, eis que a parte trouxe as notas com os valores gastos.

Da Pensão

Os autores requeiram a condenação do requerido ao pagamento de pensão vitalícia, correspondente ao grau de redução laborativa.

Pois bem.

O artigo 950 do Código Civil dispõe:

Art. 950 se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucro cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou depreciação que ele sofreu.

Com relação ao pedido de pensão, vejo que esta não merece prosperar, eis que foram realizados exames quando do acidente sofrido pela parte autora e nenhuma fratura foi localizada, conforme exames e depoimento da parte, assim quanto a pensão INDEFIRO.

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões contidas na petição inicial, e determino o que segue:

1.
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de
R$ 30.000,00
, a título de danos morais.

a. Incidem juros desde o evento danoso (
data do acidente);

b. Correção monetária desde o arbitramento;

2.
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de
R$ 1.077,71,
a título de danos materiais.

a. Incidem juros desde o evento danoso (
data do acidente);

b. Correção monetária desde o arbitramento;

Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Com isso,
EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno
, ainda, as partes ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, contudo suspendo sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3 do CPC, com relação a parte autora.

Caso ocorra o pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte reclamante para, no prazo de 05 dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Após, se apresentada, PROMOVA-SE a transferência, sendo certo que, caso seja de titularidade do(a) digno(a) advogado(a), a Secretaria de Vara deverá, antes disso, CERTIFICAR se a respectiva procuração “ad judicia” outorga poderes especiais para receber e dar quitação.

Com o trânsito em julgado, à CAA.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado
, ao Arquivo.

Havendo recurso,
INTIMAR
a recorrida para contrarrazões e, após, remeter ao TJMT para julgamento.

CUMPRA-SE,
expedindo-se o necessário.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do município, afirmando que a servidora que causou o acidente estava conduzindo o seu veículo particular quando saia do seu turno de trabalho, de modo que não agia na qualidade de empregada da Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve.

Argumenta, nesse contexto, que “
o Hospital não possui veículo,
não possui em seu quadro de colaboradores profissional com atribuições de dirigir veículo
, jamais autoriza ou emite ordem para que qualquer dos seus colaboradores execute tarefas externas com veículos particulares
”.

Salienta, ademais, que a responsabilidade objetiva da administração pública deve se restringir aos atos praticados pelos servidores durante o exercício de suas funções e, dentre as atribuições do cargo de enfermeiro, previstas no Decreto n.° 94.406/87, não se inclui a de dirigir veículo particular.

Afiança, outrossim, que os fatos narrados no processado configuram mero aborrecimento do cotidiano, motivo pelo qual não há que se falar em danos morais.

Por essas razões, requer “
seja apreciado, conhecido e julgado procedente a presente apelação para reformar a sentença objurgada para declarar os pedidos da inicial improcedente, devendo ser julgada procedente a ilegitimidade passiva do Município, retirando do polo passivo da demanda
” (ID. 210774810).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 210774813).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
pelo desprovimento do recurso
” (ID. 216479681).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, nos autos de n.° 1002103-49.2020.911.0011, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que IRACI RODRIGUES DA SILVA ajuizou “
AÇÃO INDENIZATÓRIA
” em desfavor do MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, MT, asseverando que no dia 07.11.2019, quando estava saindo do Hospital Samuel Greve, foi atropelada pelo veículo Toyota/Etios SD Placa FIZ 3482, cor prata, conduzido pela servidora do hospital Andreia Dobelim da Silva.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, na qual o
expert
reconheceu a existência de leve sequela do infortúnio, a qual incapacita a vítima de forma parcial e permanente, reduzindo a sua capacidade laboral (ID. 210774766), bem como a oitiva da vítima/apelada Iraci Rodrigues da Silva e das testemunhas Valdelice Maria da Silva e Andreia Dobelim da Silva (ID. 210774741/210774744 e ID. 210774801/210774802).

O Juízo
a quo
, ao sentenciar o processo, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e dano material na quantia de R$ 1.077,71 (mil e setenta e sete reais e setenta e um centavos).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise da questão posta, verifica-se que a controvérsia se cinge à existência, ou não, de responsabilidade do município quanto ao acidente e se tais fatos causaram dano de natureza moral.

Inicialmente, no que se refere à responsabilidade da parte apelante, o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, bem como que responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Com base no referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

No pressuposto fático, o evento danoso é inconteste, sendo, inclusive, reconhecidas as sequelas incapacitantes decorrentes do acidente automobilístico pelo perito nomeado pelo juízo
a quo
.

Quanto à conduta administrativa, a despeito dos argumentos levantados no sentido de que o acidente foi provocado por servidora pública fora do horário de expediente e mediante a utilização de veículo particular, o que afastaria sua legitimidade passiva, as provas constantes do processado evidenciam que tais fatos ocorreram no exercício da função pública.

Nesse contexto, colhe-se dos autos que a testemunha Andreia Dobelim da Silva declarou que os fatos ocorreram durante o seu turno de trabalho, no momento em que utilizaria seu veículo particular para transportar bolsas de sangue vazias ao banco de sangue do município, diante da inexistência de outro meio de transporte disponível para a referida diligência (ID. 210774801/210774802).

Ademais, de acordo com os boletins de ocorrência colacionados ao processado, conclui-se que a servidora deu causa ao sinistro, evidenciando o nexo causal entre a conduta da motorista e o evento danoso.

Diante do quadro apresentado, verificado o liame lógico e uma relação de causa e efeito entre a conduta comissiva e a consequência danosa, inegavelmente a parte apelada sofreu abalo na sua esfera íntima, invadindo a órbita do dano extrapatrimonial.

Nesse contexto, comprovado o nexo de causalidade, o dano moral ressoa de forma autônoma e presumida, impondo-se, por consequência, o dever de indenizar.

A propósito, colaciono precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA SUPERVENIENTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO.

- A responsabilidade pela reparação de evento danoso praticado pelo Poder Público é objetiva, nos termos da Constituição da Republica, bastando para tanto a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e o dano.

- É devida a reparação pelo dano moral quando comprovado o erro judiciário, que, ao realizar o bloqueio via Bacenjud não se ateve pela falta de intimação do executado após a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta.

- A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta que sua finalidade é compensar o sofrimento impingido à vítima e desestimular o ofensor a perpetrar a mesma conduta”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0183.15.008115-0/001 , Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da sumula em 11/06/2019). (Grifo nosso).

Para mais, não há nos autos qualquer causa de exclusão da responsabilidade do município, tais como a culpa exclusiva da vítima, culpa de terceiro, caso fortuito ou força maior, ao que ressai o dever de indenização.

Outrossim, não obstante a alegação de que a enfermeira do hospital não se encontrava no exercício de sua função, com base no depoimento genérico da informante Valdelice Maria da Silva, de que a condutora do veículo estava saindo do hospital após encerrar o seu turno de trabalho, nenhuma outra prova foi produzida para corroborar tal assertiva.

Nesse ponto, pertinente salientar que o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Logo, ao asseverar que os fatos ocorreram fora do horário de expediente, o município apelante atraiu para si o ônus probatório, do qual não se desincumbiu, mormente por se tratar de matéria facilmente comprovável por meio da apresentação de registro de ponto da servidora.

Do mesmo modo, o fato de que a condução de veículos não está descrita no rol de atribuição dos enfermeiros, por si só, não isenta o ente público de sua responsabilidade, haja vista as informações constantes do processado de que a administração não fornecia veículos e motoristas para o exercício de atividades externas, não podendo se valer da sua própria omissão, diante do princípio do
nemo potest venire contra factum proprium
.

No pertinente à alegação de que os fatos narrados na petição inicial não são aptos a caracterizar dano moral, perfaz curial esclarecer, consoante doutrina de Sérgio Cavalieri Filho, que
“
dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do que agressão à dignidade humana
”
, que acrescenta:

"(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...)" (in Programa de Responsabilidade Civil - 13. ed. - São Paulo: Atlas, 2017, p. 93).

Vê-se, portanto, que constitui dano moral o prejuízo decorrente de dor que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa, que se diferencia, porém, de meros aborrecimentos aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, consequentemente, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

Nessa conjectura, constata-se que o trauma sofrido pela parte apelada em decorrência do acidente, que ensejou se atendimento hospitalar e, consoante perícia médica, implicou em redução de sua capacidade, associado à angústia, temor, aflição e sentimentos similares causados pelo referido acidente, suplantam os meros aborrecimentos, configurando o reclamado dano moral passível de reparação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS – LESÕES LEVES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As lesões sofridas pela parte autora, em razão de acidente de trânsito causado pela parte ré, ainda que leves, associadas à angústia, temor, aflição e sentimentos similares causados pelo acidente narrado nos autos, suplantam os meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação. 2. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 3. Recurso provido”.

(TJ-MS - AC: 08421511320158120001 MS 0842151-13.2015.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 19/02/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO -QUEDA DE PASSAGEIRO EM INTERIOR DE ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE CIVIL - LESÃO DE PEQUENA EXTENSÃO - DANO MORAL - CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO. - Para a caracterização do dano moral necessário que o ato lesivo seja hábil a impactar a esfera jurídica do homem médio, causando-lhe sofrimento, angústia e desgosto - As lesões corporais decorrentes de acidente no transporte, ainda que de natureza leve, extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando verdadeiro dano emocional passível de indenização, mormente porque constitui direito do contratante do serviço chegar incólume ao seu destino. V .V. - Embora demonstrado nos autos o acidente sofrido pela autora dentro do ônibus da empresa ré, os danos físicos por ela experimentados não implicam em abalo psíquico relevante, mas mera insatisfação cotidiana, incapazes, portanto, de justificar a indenização moral pretendida, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral (Des. Relator)”.

(TJ-MG - AC: 04785267920138130079 Contagem, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 20/09/2022, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2022)

A respeito da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024